Tribunal: TJSP
Processo: 1003998-76.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Seguro residencial. Danos elétricos. Sentença de parcial procedência, condenando a ré a pagar R$ 13.500,00, correspondente ao montante da cobertura prevista na apólice para danos elétricos, descontada a franquia de 10% do valor da indenização.
Apela a ré, alegando nulidade da sentença por cerceamento de defesa; ausência de prova de que os aparelhos

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Seguro residencial. Danos elétricos. Sentença de parcial procedência, condenando a ré a pagar R$ 13.500,00, correspondente ao montante da cobertura prevista na apólice para danos elétricos, descontada a franquia de 10% do valor da indenização.
Apela a ré, alegando nulidade da sentença por cerceamento de defesa; ausência de prova de que os aparelhos eletrônicos foram danificados por evento da natureza (tempestade e chuvas); valor da indenização está acima do devido.
Descabimento.
Cerceamento de defesa. Ausência de fase probatória. Insubsistência. Existência de prova de que os aparelhos eletrônicos do autor sofreram danos elétricos em decorrência de chuvas. Negativa de cobertura do sinistro indevida. Valor da indenização de acordo com a cobertura contratual.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003998-76.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante CAIXA
SEGURADORA S/A, é apelado DANILO SCAPARI GERMANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003998-76.2019.8.26.0168 -Voto no 38407 DJL
2
VOTO No: 38407
APEL. No: 1003998-76.2019.8.26.0168
COMARCA: Dracena
MM Juiz(a) de 1o grau: Dr(a). Aline S Bertaco
APELANTE: Caixa Seguradora S/A
APELADO: Danilo Scapari Germano
DJL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
Seguro residencial. Danos elétricos. Sentença de parcial
procedência, condenando a ré a pagar R$ 13.500,00,
correspondente ao montante da cobertura prevista na apólice
para danos elétricos, descontada a franquia de 10% do valor da
indenização.
Apela a ré, alegando nulidade da sentença por cerceamento de
defesa; ausência de prova de que os aparelhos eletrônicos
foram danificados por evento da natureza (tempestade e
chuvas); valor da indenização está acima do devido.
Descabimento.
Cerceamento de defesa. Ausência de fase probatória.
Insubsistência. Existência de prova de que os aparelhos
eletrônicos do autor sofreram danos elétricos em decorrência
de chuvas. Negativa de cobertura do sinistro indevida. Valor da
indenização de acordo com a cobertura contratual.
Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a decisão de f. 292/299,
que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais, movida
por Danilo Scapari Germano contra Caixa Seguradora S/A, condenando a ré a pagar ao
autor o valor de R$ 13.500,00, correspondente ao montante total da cobertura prevista
na apólice para danos elétricos, descontada a franquia equivalente a 10% do valor da
indenização. Fixada a sucumbência recíproca, estipulado que cada parte arcará com os
honorários do patrono da parte adversa, fixados em 10% da condenação.
Apela a ré, alegando: (i) nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, que não possibilitou a realização da prova técnica pro meio da expedição de
ofícios à empresa distribuidora de energia elétrica e ao órgão de meteorologia, a fim de
se comprovar a não ocorrência do evento; (ii) não há provas de que os aparelhos
eletrônicos foram danificados por evento da natureza, de acordo com a previsão
contratual; (iii) valor da indenização por dano material está acima do devido e deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003998-76.2019.8.26.0168 -Voto no 38407 DJL
3
diminuído (f. 301/310).
Recurso respondido (f. 314/334).
É o relatório.
Improcede o inconformismo.
Aduziu o autor ter contratado cobertura de seguro residencial com
a ré, a fim de proteger seus bens materiais, em especial os eletrônicos. Sustenta que na
vigência da apólice teve sinistro em decorrência da oscilação de energia elétrica, que se
deu por conta de fortes chuvas, fazendo jus à indenização securitária.
Respondeu a ré, sustentando inocorrência do evento narrado pelo
autor, bem como dos danos, afirmando inexistir dever de indenizar.
Sobreveio sentença de parcial procedência, que acolheu em parte
a pretensão do autor, reconhecendo o dever de indenizar da seguradora.
Nesta sede, recorre a ré, alegando nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, ausência de provas de que os aparelhos eletrônicos foram
danificados, e que o valor da indenização por dano material está acima do devido e deve
ser diminuído.
Não há cerceamento de defesa, porquanto a temática declinada na
inicial prescinde de produção de provas, além dos documentos que foram acostados aos
autos.
Ao juiz, como destinatário das provas, cabe a decisão sobre a
conveniência e necessidade de sua realização. Havendo provas suficientes para formar o
convencimento deve o julgamento ser proferido, aplicando-se a Teoria da Causa
Madura.
Conforme constou da sentença, em relação às provas que a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003998-76.2019.8.26.0168 -Voto no 38407 DJL
4
aduz ser preciso produzir (f. 293), há a “desnecessidade de expedição de ofícios ao Instituto
Nacional de Meteorologia. Isto porque já há nos autos documentos emitidos pela Unesp
demonstrando o índice pluviométrico da cidade de Dracena no dia 06/04/2019 (fls. 277/279).
Do mesmo modo, não há necessidade de expedição de ofício à Elektro Redes S.A, pois,
conforme relatado pela própria requerida, o autor não se encontrava em sua residência no dia
06/04/2019 e, por esta razão, é óbvio que "não consta nenhum registro de reclamação, queda
de energia ou oscilação desta para o imóvel segurado situado na Alameda Romênia no 357,
Bairro Palmeiras IV, Dracena - SP" (fls. 57). Aliás, decerto que a empresa Elektro Redes S.A.
jamais emitiria um documento informando a existência de oscilação ou queda de energia
elétrica, pois isto resultaria em prova em seu desfavor em eventual ação regressiva proposta
pela ora requerida”.
E analisando o conjunto probatório produzido pelo autor, bem
como o evento da natureza por ele narrado, também constou da decisão apelada que (f.
295) “os dados meteorológicos encartados pelo próprio autor (fls. 277), nota-se que no dia
06/04/2019, de fato, choveu na cidade de Dracena cerca de 37,6mm, especialmente entre as
23h e 24h (8,1mm e 29,5mm, respectivamente), permanecendo o tempo chuvoso até o dia
07/04/2019 (fls. 278). A propósito, é de conhecimento público que as oscilações e quedas de
energia elétrica ocorrem, geralmente, durante ou após períodos de chuvas, de modo que há
verossimilhança nas alegações apresentadas pelo autor”.
Ante a ocorrência do evento que causou danos a aparelhos
eletrônicos do demandante, procedeu à comunicação à seguradora, requerendo o
pagamento da cobertura, nos termos da contratação, negando a ré a indenização, sob o
fundamento de que “foram encontradas inconsistências entre as informações prestadas e a
documentação apresentada, nos levando ao indeferimento do pedido de indenização (...)", de
acordo com documento de f. 25, que também foi observado pela sentença a f. 295, parte
final.
Portanto, tendo o autor provado o evento da natureza que ensejou
a oscilação de energia e requerido a indenização à seguradora via administrativa, que
negou a cobertura sob alegação de haver inconsistências entre as informações que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003998-76.2019.8.26.0168 -Voto no 38407 DJL
5
foram prestadas e a documentação apresentada, resta verificar se os aparelhos
eletrônicos do segurado realmente foram danificados.
E de acordo com a ata de vistoria do “auditor” nomeado pela
própria seguradora, conforme documento de f. 19, os bens do demandante por ele
apontados foram danificados, o que corrobora suas alegações, sendo forçoso reconhecer
a obrigação da ré de indenizar o segurado pelos danos materiais sofridos.
Por fim, em relação ao valor da indenização, que a ré pretende
minorar, melhor sorte não a socorre, sendo oportuno menção ao seguinte trecho da
sentença, que analisou a documentação acostada aos autos em relação ao montante
indenizatório (f. 298): “(...) não há como acolher o valor indenizatório apresentado pela
requerida (fls. 61). Isto porque a seguradora sequer comprovou a fonte dos valores apontados
aos aparelhos danificados; a planilha apresenta grande diferença em relação ao valor
reclamado pelo autor (R$ 17.964,00); há o incorreto desconto da franquia; há menção de
aparelhos eletrônicos diferentes com os do segurado e; não houve a inclusão do valor de mão
de obra para reparação dos produtos recuperáveis. Sendo assim, de rigor o pagamento da
indenização securitária somente pelos danos elétricos no limite da cobertura de R$ 15.000,00,
já que o prejuízo material superou o limite contratado (R$ 22.995,00 - fls. 28/30), descontado-
se o valor da franquia de 10% do valor acima, resultando em R$ 13.500,00”.
Ou seja, por quaisquer ângulos que se analise o reclamo não há
como acolher a pretensão recursal da ré, que trouxe em suas razões recursais elementos
que já haviam sido afastados pela decisão recorrida, de acordo com devida
fundamentação supracitada, que deve ser mantida.
Majorados os honorários advocatícios para 20% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003998-76.2019.8.26.0168 -Voto no 38407 DJL
6